Tribunal: TCU
Processo: 017.187/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de indícios de irregularidades denunciados à ouvidoria do Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito da execução de Contrato, celebrado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por intermédio da Delegacia Regional do Trabalho em Sergipe, nas unidades da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTE/SE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em face de indícios de irregularidades denunciados à ouvidoria do Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito da execução do Contrato 13/2002, celebrado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por intermédio da Delegacia Regional do Trabalho em Sergipe, e a empresa Ajax Empreendimentos e Serviços Ltda. para prestação de serviços gerais de atendimento telefônico, copeiragem, limpeza e conservação nas unidades da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTE/SE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 excluir as Sras. Rejane Pinheiro Tarquínio (CPF XXX.339.805-XX) e Mércia Gardênia Costa Moura (CPF XXX.047.605-XX) da presente relação processual; 9.2 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, regulares com ressalva as contas dos Srs. Adailson da Silva Santos (CPF XXX.361.135-XX) e Maria Inez Silva Santos (CPF XXX.685.885-XX), dando-lhes quitação; 9.3 dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe e aos responsáveis; e 9.4 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.